Tribunal: TJMT
Processo: 1035073-17.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035073-17.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL ALVES DE ASSIS - CPF: 482.752.471-87 (EMBARGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), RICARDO GOMES SÉRGIO SOUZA - CPF: 017.149.561-64 (ADVOGADO), KEILA FATIMA ARRUDA ALVES E ASSIS - CPF: 826.831.741-87 (EMBARGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração aviado por
Rodobens Negócios Imobiliários S/A
e
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I – SPE Ltda.
,
em face do acórdão extraído julgamento da apelação cível, que à unanimidade, negou provimento ao recurso das embargantes, mantendo inalterada a sentença recorrida.

As embargantes apontam existência de vício de contradição e omissão no acórdão embargado, no que tange à inexistência de atraso na entrega da obra do imóvel, assim como, da impossibilidade de condenação em danos morais.

Aduzem, ainda, a ausência de manifestação quanto ao cálculo decorrente da inversão da multa do capítulo 5 do contrato, objeto da ação.

Pedem seja acolhido os embargos para sanar a contradição e omissão existente.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que não há se falar em omissão no acórdão recorrido, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação das embargantes em honorários recursais (Id 66739981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As embargantes sustentam que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento da apelação cível, está eivado de omissão e contradição, tendo em vista a inexistência de atraso na entrega do imóvel objeto da lide, a impossibilidade de condenação em danos morais e, por fim, ausência de manifestação quanto ao cálculo decorrente da inversão da multa do capítulo 5 do contrato, objeto da ação.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo das embargantes pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Assim sendo, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

No caso, restou consignado no acórdão que:

“(...) É incontroverso que as partes celebraram contrato de compra e venda, objetivando obter bem imóvel para entrega futura de unidade autônoma (Rio Coxipó), unidade 459 e, ainda, que a obrigação de entrega do imóvel não foi cumprida no termo estipulado.

Isso porque, como se infere dos autos, há cláusula de tolerância prevista no contrato firmado entre as partes, a qual prorroga o prazo de entrega do imóvel por mais 120 (cento e vinte) dias, conforme item 6.1.1 da cláusula sexta e o capítulo 6º, do aludido pacto, que assim preveem:

(...)

Assim, a previsão de prorrogação da entrega da obra por 120 (cento e vinte dias) prevista no capítulo sexto, afigura-se lícita, uma vez que estabelecida de forma proporcional.

Desse modo, como destacado pelo magistrado a quo, é de conhecimento público e notório que a construção civil envolve diversas variáveis, tais como materiais, mão-de-obra, inadimplência, entre outros, sendo razoável, repiso, a prorrogação do prazo de entrega de 120 (cento e vinte dias), tendo em vista a dificuldade na definição exata do término da obra, mormente no caso vertente que envolve inúmeras unidades autônomas.

Por conseguinte, levando em consideração a notificação datada de 15.06.2011, informando a liberação dos valores e início da contagem dos prazos em 03.12.2010 (Notificação de Ciência e Concordância - Id 54393472 - Pág. 1), tem-se como data final para conclusão das obras em 03.04.2012, já acrescido o prazo de tolerância.

Contudo, em análise ao Termo de Vistoria do Imóvel, verifica-se que a obra foi entregue somente em 23.07.2013 (Id 54393473 - Pág. 1), ou seja, fora do prazo estipulado.

Desse modo, tendo sido o imóvel entregue quase 1 (um) ano e meio depois, constata-se a ocorrência de considerável atraso na entrega, o que evidencia a má-prestação de serviço pelas apelantes Sistema Fácil e Rodobens, assim como, sua culpa pela demora
.

(...)

Do mesmo modo, não prospera a tese de ser indevida a condenação ao pagamento da multa prevista na cláusula 5ª do contrato, tendo em vista ser possível a aplicação da Cláusula penal, diante do atraso para a entrega da obra, como se infere do tema 970 dos recursos repetitivos do STJ:

“Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Na hipótese dos autos, os apelados pugnaram pela sua aplicação (Id 54393466 - Pág. 40) e, ainda, está expressamente previsto no contrato cláusula penal (cláusula 5ª e seguintes - Id 54393476 - Pág. 10) e, desse modo, havendo expressa previsão contratual de multa para a construtora em caso de atraso, não há que se falar no afastamento de sua aplicação.

Já com relação à inocorrência de danos morais, melhor sorte não socorrem as apelantes Sistema Fácil e Rodobens.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça definiu em Recurso Especial Repetitivo que o curto período de demora não enseja reparação por danos morais, mas o excesso sim, pois fere o direito à moradia
. (...)”
(
sic
Id 59706459 - Págs. 6/7) (destaquei)

Outrossim, sustentam as embargantes que deveria o acórdão manifestar no que tange ao cálculo decorrente da inversão da multa do capítulo 5 do contrato, objeto da ação.

Entretanto, em momento algum a questão sobre o cálculo decorrente da inversão da multa fora objeto de recurso de apelação (Id 54393592 - Págs. 18/20). Portanto, há uma evidente inovação recursal, o que não é possível nessa via.

Aliás, nesse sentido:

“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – ERRO MATERIAL – PRECLUSÃO – FALTA DE CAPACIDADE PROCESSUAL – PRELIMINARES REJEITADAS – DECISAO ULTRA PETITA – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.O Tribunal não pode conhecer de matérias não suscitadas e apreciadas em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na exordial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídicoPreclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).
(...).
In Casu, a decisão consta nos limites do pedido formulado pela parte autora
. A coisa julgada é a qualidade dos efeitos da sentença, isto é, a imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado quando definitivamente entregue. No caso em análise, não houve qualquer determinação judicial acerca do termo inicial da prestação de contas, a não ser a constante na decisão agravada.”
(N.U 1012964-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OMISSÃO DOS ARTIGOS 422 E 424 DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 1º, DA LEI N.º 9656/98 - PEDIDO NÃO FORMULADO NO RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC - ENTENDIMENTO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.1.
A omissão suscitada não merece guarida, pois tem nítido caráter de inovação recursal, não satisfazendo os requisitos do artigo 1.022, II, do CPC/2015.
[...]A embargante, na verdade, pretende, mais uma vez, a rediscussão da matéria já decidida de maneira inequívoca pela Turma julgadora, pretensão esta que não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios.[...](EDcl no AgInt no AREsp 1171590/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018). 3.Aclaratórios rejeitados.”
(N.U 0026456-43.2019.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 07/08/2019) (destaquei)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos e, desse modo, não padece de qualquer vício.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Já no que tange à majoração dos honorários recursais, melhor sorte não socorre aos embargados, uma vez que os embargos de declaração não inauguram grau recursal e, portanto, é indevida a majoração dos honorários.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020